Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-06.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001842-06.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO KUTIANSKI - CPF: 476.225.559-91 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO BLOQUEIO INDEVIDO – PRETENSÃO NÃO PRESCRITA (ART. 1.013 DO CPC) – LIBERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA E DOS VALORES APÓS 5 DIAS – RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INTERRUPÇÃO DA COBRANÇA NO CPF DO AUTOR – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM OUTRA LIDE – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA REVESTIDA PELA COISA JULGADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, V E VII, DO CPC) –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional do pedido de indenização por danos materiais é o previsto no art. 206, §3o, V, do CPC, e a contagem tem início na data do bloqueio indevido de valores na conta bancária. Mas se a liberação ocorre muito antes do ajuizamento da Ação, não há interesse de agir quanto a ressarcimento desse montante.

Encontra-se revestido pela coisa julgada o pedido formulado na lide em análise e já resolvido em outro processo em que inclusive houve o trânsito em julgado.

Evidenciada a falta de interesse processual e reconhecida a existência de coisa julgada, extingue-se a demanda sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Indenização por Dano Material c/c Obrigação de Fazer, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu a demanda, além de condenar o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que no caso concreto, de ressarcimento de quantia bloqueada indevidamente, o prazo prescricional é de 10 anos (art. 205, §3o, do CC) contados a partir da data em que foi praticado o ato ilegal.

Diante disso, pede que seja afastada a prescrição e devolvido em dobro o montante objeto do bloqueio judicial.

Contrarrazões no Id n. 102462482.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Indenização por Dano Material c/c Obrigação de Fazer, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu a demanda, além de condenar o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que no caso concreto, de ressarcimento de quantia bloqueada indevidamente, o prazo prescricional é de 10 anos (art. 205, §3o, do CC) contados a partir da data em que foi praticado o ato ilegal.

Ampara o pedido de reparação pelo prejuízo material no fato de não ter contraído o débito em discussão, mas sim um homônimo seu.

Busca também a devolução em dobro nos termos do art. 940 do Código Civil, que assim enuncia:

Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Contudo, esse dispositivo não se aplica a este feito, já que não se trata de demandar por dívida já paga, mas sim de cobrar terceiro estranho à dívida.

Conclui-se do contexto da lide que a hipótese é de Ação de Indenização e não de Repetição de Indébito; logo, incide a prescrição prevista no art. 206, §3o, do CPC (três anos).

No entanto, o termo inicial é o momento em que ocorreu o prejuízo material, ou seja, 8/6/2018, dia em que foram bloqueados na conta bancária do apelante os R$1.500,00 (Id n. 102462011 - Pág. 1).

Como a Ação foi protocolada em 03/04/2020, o prazo prescricional ainda não havia decorrido.

Posto isso, uma vez que foi reformada a sentença, passa-se à análise do mérito (§ 4o do art. 1.013 do CPC).

Como já mencionado, a situação ora em exame
não é de cobrança de dívida paga
, mas sim de cobrança indevida, pois o apelante nunca foi devedor do apelado e inclusive já ingressou contra ele com Ação de Indenização por Danos Morais.

Por conseguinte, cumpre apreciar exclusivamente se é devida a restituição da importância bloqueada imotivadamente e se deve ser em dobro.

Consoante decidido acima, o art. 940 do Código Civil não se aplica a este caso, portanto incidiria a restituição simples.

Porém, o documento de Id n. 102462011, pág. 2, atesta a liberação da conta e dos valores em 13/6/2018, 5 dias depois do bloqueio judicial e muito antes do protocolo desta Ação. À vista disso, falta ao apelante o interesse processual.

Quanto à obrigação de fazer, na Ação de Indenização por Danos Morais n. 213-24.2014.8.11.0037, que tramitou na 2a Vara Cível de Primavera do Leste e transitou em julgado em 25/11/2019, ficou consignado o seguinte:

(...)
condeno o demandado ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da sentença.

Ratifico a ordem liminar, determinando a intimação da instituição bancária para que cesse os atos constritivos em face do autor, bem como promova a remoção de qualquer restrição bancária, inclusive os registros internos, em relação ao débito discutido no contrato no 200705130 e aditivo
.

Dessa maneira, a pretensão para que cesse a cobrança sobre o CPF do apelante está revestida pela coisa julgada, o que inviabiliza nova apreciação da matéria.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a prescrição e, com fundamento no § 4o do art. 1.013 do CPC,
extinguir a presente Ação, sem julgamento de mérito (art. 485, V e VI, do CPC).

Mantenho a sucumbência conforme imposta na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022